Tribunal: STF
Processo: RE 344446
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE
   SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. PRECEDENTES. OBSCURIDADE,
   CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil. Precedentes.
2.      Os embargos de
   declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de
   Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
Embargos de declaração rejeitados.